Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600230-46.2020.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UNIDOS POR ALTO PIQUIRI 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 27-DC
Órgão julgador: RECORRENTE: UNIDOS POR ALTO PIQUIRI 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 27-DC
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
22/01/2021
Número: 0600230-46.2020.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600230-46.2020.6.16.0128
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600230-46.2020.6.16.0128
que julgou improcedente o pedido da parte autora, julgando extinto o feito com resolução de mérito
(art. 487, I do Código de Processo Civil). (Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Luiz Carlos Borges Cardoso (atual prefeito municipal de Alto Piquiri), Giovane Mendes
de Carvalho (candidato a prefeito) e João Pedro David Piffer (candidato a Vice-Prefeito), por
suposta violação ao art. 73, da Lei nº 9.504/97, vez que o primeiro representado, com
conhecimento e anuência dos demais promovidos, realizou publicidade institucional irregular em
seu perfil público da rede social Facebook, há nítida intenção do promovido Luiz Carlos Borges
Cardoso "dar publicidade a obras e serviços que vem sendo realizados atualmente em sua gestão,
além de fazer menção a projetos de execução futura", tendo as mensagens se intensificado nos
últimos meses, divulgando obras já concluídas e em execução, são intercaladas com mensagens
de apoio aos candidatos Giovane Mendes de Carvalho e João Pedro David Piffer, situação apta a
desequilibrar o pleito eleitoral, para o que requereu a concessão de medida liminar, com intuito de
que fossem suprimidas as mensagens publicadas no período proscrito (três meses anteriores ao
pleito eleitoral), bem assim que fosse o promovido obstado de realizar novas publicações da
mesma natureza; Procedimento Preparatório Eleitoral nº MPPR-0003.20.000220-6; recurso pelo
Ministério Público eleitoral e pela Coligação Unidos por Alto Piquiri, ambos com pedido de
antecipação de tutela; ref. RE nº 0600231-31.2020.6.16.0128). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIDOS POR ALTO PIQUIRI 10-REPUBLICANOS / 23-
CIDADANIA / 27-DC / 36-PTC / 11-PP (RECORRENTE)
ODIVAL ROGERIO DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO (RECORRIDO)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
GIOVANE MENDES DE CARVALHO (RECORRIDO)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
JOAO PEDRO DAVID PIFFER (RECORRIDO)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23550
566
22/01/2021 13:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.115
RECURSO ELEITORAL 0600230-46.2020.6.16.0128 – Alto Piquiri – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: UNIDOS POR ALTO PIQUIRI 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 27-DC
/ 36-PTC / 11-PP
- OAB/PR91551
ADVOGADO: ODIVAL ROGERIO DA SILVA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
- OAB/PR0017202
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS
RECORRIDO: GIOVANE MENDES DE CARVALHO
- OAB/PR0017202
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS
RECORRIDO: JOAO PEDRO DAVID PIFFER
- OAB/PR0017202
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
EMENTA
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO. ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B,
DA LEI 9.504/97 – POSTAGENS SOBRE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS
PELA PREFEITURA EM PERFIL PESSOAL DO PREFEITO NO FACEBOOK.
BENEFÍCIO AO CANDIDATO POR ELE APOIADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. AUSÊNCIA DE
UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLOS OU BRASÕES DA PREFEITURA. NÃO
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA PRODUÇÃO. REGULAR
EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.
1.No presente caso, o recorrido, então Prefeito do município de Alto Piquiri,
veiculou em sua página pessoal do Facebook, postagens sobre obras e serviços
realizados pela Prefeitura Municipal durante sua gestão.
2.A veiculação de postagens sobre obras e serviços públicos em perfil pessoal de
rede social do agente público, por si só, não configura a publicidade institucional
vedada pelo artigo 73, VI, alínea “b”, da Lei 9.504/97.
3.Não se verifica utilização de símbolos, brasões ou slogans do município e
tampouco utilização de recursos públicos para realização da postagem, razão
pela qual não se configura a publicidade institucional.
Num. 23550566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/01/2021 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213453014300000022829892
Número do documento: 21012213453014300000022829892

4.Recursos conhecidos e desprovidos para manter a sentença que julgou
improcedente a Representação proposta.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/01/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de dois Recursos Eleitorais com pedido liminar de tutela de urgência, interpostos por
COLIGAÇÃO UNIDOS POR ALTO PIQUIRI
e pelo
10-REPUBLICANOS/23-CIDADANIA/27-DC/36-PTC/11-PP
MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL DE PRIMEIRO GRAU,em face da decisão do Juízo da 128ª Zona
que julgou improcedente a representação por conduta vedada
Eleitoral de Alto Piquiri-PR,

ajuizada pelos recorrentes em face dos recorridos LUIS CARLOS BORGES CARDOSO,
GIOVANE MENDES DE CARVALHO E JOAO PEDRO DAVID PIFFER(ID 14392816).
2.Em suas razões recursais (ID 14393166) a COLIGAÇÃO UNIDOS POR ALTO PIQUIRI
sustentou que:
a) o recorrido LUIS CARLOS BORGES CARDOSOé o atual prefeito do município, e após

declarar publicamente seu apoio ao candidato GIOVANE MENDES DE CARVALHO, vem
realizando diversas postagens na rede social Facebook, com o fim de promovê-lo mediante a
utilização do aparato da Administração Pública, vinculando sua imagem às obras realizadas e
iniciadas pela Prefeitura Municipal;
b) é vedado ao agente público, nos três meses que antecedem o pleito, autorizar este tipo de
propaganda;
c) as postagens impugnadas configuram publicidade institucional, vez que noticiam ações ou
serviços promovidos por órgãos do Poder Executivo, inclusive em tom elogioso, de
enaltecimento destas ações e serviços;
d) é necessário resguardar o equilíbrio de chances, evitando-se a exposição de trabalhos
institucionais, daquele que tem a máquina pública sob controle, em prejuízo dos demais
candidatos;
e) o artigo 73, inciso IV, alínea b, da Lei nº9.504/97, proíbe a autorização e veiculação de
publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição, qualquer que seja seu
conteúdo, ressalvadas situações de grave e urgente necessidade, mediante prévia autorização
da Justiça Eleitoral;
Num. 23550566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/01/2021 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213453014300000022829892
Número do documento: 21012213453014300000022829892

f) o artigo 74 da Lei de Eleições também descreve como abuso de poder político a veiculação
de publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos que vá
além da informação, educação e orientação social e contenha nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal;
g) as condutas elencadas no artigo 73 da Lei de Eleições são proibidas, sendo desnecessário
demonstrar potencialidade apta a causar desequilíbrio ao pleito ou benefício concreto a
candidato;
h) deve ser concedida
,
a tutela de urgência vez que presentes a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, conforme os fundamentos jurídicos expostos, ressaltando ainda que a
disponibilidade das publicações permite constantes replicações, o que pode ocasionar
desiquilíbrio no pleito e ferir a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.Por fim, requereu, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, para determinar que o
representado LUIS CARLOS BORGES CARDOSO:
a) remova integralmente a publicidade institucional veiculada em suas redes sociais; b) não
realize ou permita, a qualquer tempo a veiculação de publicidade institucional que, pelo
conteúdo da informação ou pela inserção de nomes, símbolos ou imagens, possa promover
pessoas ao eleitorado de qualquer candidato; c) não autorize e nem permita a veiculação de
qualquer publicidade institucional, qualquer que seja o seu conteúdo, salvo as que relacionadas
ao enfrentamento à COVID-19 e nos demais casos de grave e urgente necessidade, neste
caso pleiteando prévia autorização da Justiça Eleitoral; d) não vincule, durante o período
eleitoral, qualquer ação do Município de Alto Piquiri/PR a sua imagem ou nome, sob pena, em
todas as hipóteses, de incidência no crime tipificado no artigo 347 do Código Eleitoral,
desobediência eleitoral.
4.O

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL de primeiro grau também apresentou recurso (ID
14393366), sustentando em suas razões que:
a) o artigo 73 da Lei nº9.504/97 prevê a proibição aos agentes públicos, servidores ou não, na
incidência em condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos;
b) no caso em apreço não há dúvidas acerca da existência de publicidade institucional irregular,
vez que o recorrido e atual Prefeito efetivamente usa sua conta no Facebook para dar
publicidade a obras e serviços que vêm sendo realizados atualmente em sua gestão, além de
fazer menção a projetos de execução futura, em flagrante promoção pessoal;
c) a utilização de sua conta pessoal na referida rede social visa burlar a regra contida no
artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97, que veda a publicidade institucional nos 03
meses que antecedem o pleito, prejudicando a legitimidade, normalidade e equilíbrio que se
espera do pleito eleitoral, vez que institucionalizou sua conta, utilizando-a para atos próprios de
governo, manifestando-se como gestor público e não como cidadão que busca dar
conhecimento a obras que realizou enquanto gestor;
d) as postagens não são isoladas e estão sempre intercaladas com mensagens de apoio ao
pré-candidato Giovane Mendes de Carvalhoe seu vice, também recorridos na qualidade
de beneficiários;
e) não se pode admitir que a autoridade pública possa, apenas, transferir as publicações do
sítio oficial do Município para o seu perfil pessoal para tornar lícita a propaganda institucional
em período vedado;
Num. 23550566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/01/2021 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213453014300000022829892
Número do documento: 21012213453014300000022829892

f) é vedado aos agentes públicos se utilizarem da estrutura da administração pública em
proveito de campanhas eleitorais, sendo que esta proibição permanece mesmo quando o
agente público tenta mascarar a forma de veicular a propaganda institucional em sua página
pessoal de determinada rede social;
g) em razão da pandemia do Covid-19 as redes sociais adquiriram fortalecimento na
manutenção dos vínculos sociais, influenciando ainda mais o pleito eleitoral que se aproxima e
tornando-se meio fértil para o desiquilíbrio das eleições, vez que as postagens possuem grande
alcance, ainda mais em um município com um pouco menos de 10 mil habitantes;
h) a veiculação de propaganda institucional em página pessoal, ainda que ausente dispêndio
público, possui potencial para desequilibrar a disputa eleitoral;
i) é incontroverso nos autos que os recorridos Giovane e João Pedropossuíam
conhecimento sobre as postagens, vez que realizaram diversas interações nestas;
j) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência: j.1) o fumus boni iuris
emerge das diversas imagens e notícias veiculadas na rede social Faeebook, que comprovam
não obstante a promoção pessoal e de terceiro, a exposição irregular de obras e projetos
futuros pertencentes à municipalidade de Alto Piquiri; j.2) o periculum in mora também está
devidamente caracterizado, pois os atos encontram-se vinculados no perfil do recorrido Luís
Carlos, com potencialidade à violação dos princípios da normalidade e da legitimidade das
eleições, vez que se trata de agente público, que declarou publicamente apoio a pré-candidato,
sendo que a manutenção das postagens violará o equilíbrio do pleito e prejudicará os demais
concorrentes que não dispõem da máquina pública a seu favor.
5.Por fim, requereu o deferimento da antecipação de tutela, por meio de liminar inaudita altera
para determinar que o recorrido
pars,
Luis Carlos Borges Cardoso, no prazo de 48 horas,
sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00:
a) exclua todas as propagandas institucionais irregulares de seu perfil no Facebook; b)
abstenha-se de publicar, ao menos até o dia 15.11.2020, em qualquer canal de informação que
seja, obras e projetos futuros de sua gestão frente ao Poder Executivo Municipal de Alto Piquiri.
6.Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 14393466), pugnando pelo desprovimento de
ambos os recursos, sustentando para tanto que:
a) a sentença combatida está em perfeita harmonia com a jurisprudência do TRE/PR, TSE e de
outros Tribunais Regionais, não merecendo reparos;
b) a conduta de Luísnão ultrapassa os limites do seu direito fundamental de liberdade de
expressão e à livre manifestação de pensamento nas suas redes sociais privadas, que em
nada se confundem com a publicidade institucional oficial do Poder Executivo, esta com
dispêndio de recursos públicos, enquanto as suas redes sociais pessoais são privadas e
mantidas às suas expensas;
c) a vedação do artigo 73, inciso VI, letra “b”, da Lei nº9.504/97 pressupõe que a publicidade
seja veiculada através das mídias sociais institucionais, oficiais, pagas com recursos do erário,
o que não ocorre no caso em comento, onde os próprios recorrentes expressamente
reconhecem, que todas as postagens objeto da representação ocorreram no perfil privado do
Facebook do primeiro recorrido, devendo esta norma, restritiva de direitos, ser interpretada
restritivamente;
Num. 23550566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/01/2021 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213453014300000022829892
Número do documento: 21012213453014300000022829892

d) nas postagens objeto do presente recurso não constam slogan ou brasão do município de
Alto Piquiri, assim como as mensagens/imagens foram feitas pelo próprio recorrido Luís, de
forma amadora, com seu próprio aparelho de celular, sendo que este material jamais foi
divulgado na mídia social oficial do município.
7.A medida liminar foi indeferida por este Relator na decisão de 30.10.2020, porquanto
ausentes os requisitos necessários para sua concessão.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, pugnou pelo conhecimento e provimento de
ambos os recursos, pois entendeu caracterizada a publicidade institucional praticada pelo então
prefeito recorrido em sua página pessoal na rede social Facebook.
É o relatório.
VOTO

1.Inicialmente, verificam-se presentes os pressupostos de admissibilidade de ambos os
recursos, mormente a tempestividade, razão pela qual merecem ser conhecidos.
2.Como visto no relatório, os Recursos Eleitorais têm por objeto a reforma de sentença
proferida pelo Juízo da 128ª Zona Eleitoral de Alto Piquiri/PR, que julgou improcedente a
Representação eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR ALTO PIQUIRI
10-REPUBLICANOS/23-CIDADANIA/27-DC/36-PTC/11-PPe pelo MINISTÉRIO

,
PÚBLICO ELEITORAL DE PRIMEIRO GRAU em face de LUÍS CARLOS BORGES

CARDOSO, GIOVANE MENDES DE CARVALHO E JOAO PEDRO DAVID PIFFER
por suposta prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei
,
nº9.504/97.
3.Afirmam que o recorrido LUÍS CARLOS, então prefeito de Alto Piquiri, após declarar

publicamente seu apoio ao candidato GIOVANE MENDES(e seu vice JOÃO PEDRO) nas
eleições municipais de 2020, realizou diversas postagens na rede social Facebook, com o fim
de promovê-los, mediante a utilização do aparato da Administração Pública, vinculando sua
imagem às obras realizadas e iniciadas pela Prefeitura Municipal.
4.A sentença não reconheceu a prática da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI,
letra b, da LE, nas postagens impugnadas na inicial, julgando improcedente a Representação.
5.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim
dispõe o artigo 73 da Lei nº9.504/97:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
Num. 23550566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/01/2021 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213453014300000022829892
Número do documento: 21012213453014300000022829892

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual
ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha
eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal,
salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções
de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele
prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder
Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos
Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência
e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral
gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente,
relevante e característica das funções de governo (grifo nosso).
6.Não obstante os argumentos dos recorrentes e da D. Procuradora Regional Eleitoral, no
sentido de que as publicações veiculadas no Facebook do Recorrente extrapolam os limites da
liberdade de expressão, assiste razão aos recorridos, eis que não se vislumbra da prova dos
autos elementos que configurem a suposta conduta vedada praticada pelo então prefeito
Luís Carlos.
Num. 23550566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/01/2021 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213453014300000022829892
Número do documento: 21012213453014300000022829892

7.Com efeito, analisando tais postagens impugnadas, nelas não se verifica a publicidade de
caráter institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei das Eleições, porquanto
em nenhuma delas houve utilização de símbolos, brasões ou slogans do Município, nos termos
fixados no julgamento, por esta corte, do Recurso Eleitoral nº0600035-61.2020.6.16.0031, de
relatoria do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro.
8.Da mesma forma, não restou demonstrado nos autos que a publicidade foi promovida pela
Administração Pública Municipal, utilizando-se da máquina estatal e de recursos públicos para
realização das publicações que foram veiculadas no perfil do recorrido, ou publicidade oficial
disfarçada de pessoal.
9.Ressalte-se que o objetivo da alínea “b”, do inciso VI, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, é
evitar/impedir que os administradores públicos se utilizem da máquina pública para divulgar
seus atos como gestores para a população em geral às custas do erário e não proibir a
divulgação de quaisquer notícias de obras e feitos realizados pelos agentes públicos no ano
eleitoral. Neste sentido, deverá sempre ser verificado, no caso concreto, quando a publicação
extrapola os limites da liberdade de expressão e direito à informação e invade a seara da
publicidade institucional vedada.
10.Denota-se que as fotos e publicações possuem um caráter amador e de informação sobre
as realizações da prefeitura, bem como sobre o dia-a-dia do Prefeito, que também trabalha
como motorista no Posto de Atendimento de Saúde. Ademais, percebe-se que postagens com
as mesmas características das impugnadas na representação, já eram publicadas na página do
recorrido no Facebook muito antes das eleições.
11.Outrossim, não é vedado aos chefes do executivo municipal, não sujeitos à reeleição,
declarar seu apoio a determinados candidatos a prefeito e vice, ainda que realizado na mesma
página de sua rede social, em que realizou as publicações sobre as obras e serviços do
município.
12.Com efeito, considerando que as veiculações ocorreram em perfil particular e sem
evidências de utilização de recursos do Poder Público, entende-se que as publicações se
tratam, na verdade, de manifestação pessoal do Prefeito recorrido, no exercício do seu direito
de liberdade de expressão e informação como agente público.
13.E neste sentido é o atual entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral que se
aplica ao presente caso. Veja-se:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO
DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO.
1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral interposto
para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de investigação
judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social e conduta vedada.
2.O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da vedação à
publicidade institucional prevista no art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997, que objetiva assegurar
a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social não se
confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e custeada com
Num. 23550566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/01/2021 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213453014300000022829892
Número do documento: 21012213453014300000022829892

recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as eleições (art.73, VI, b,
da Lei nº9.504/1997).
4.É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes sociais tanto
para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração Pública, sem que tal conduta
caracterize, necessariamente, publicidade institucional.
5.Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de realizações do
governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro agravado, servidor público,
fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do emprego de recursos ou equipamentos
públicos para a produção e divulgação das postagens, integralmente feitas sob
responsabilidade do agravado, inclusive no que diz respeito à digitalização de encarte
distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido
o uso de algum artifício nas postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las como
redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente
público em período vedado.
6.Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela liberdade de
expressão (arts.5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não configura publicidade
institucional.
7.Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em que
em que inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos acórdãos confrontados
(Súmula nº 8/TSE).
8.O adequado desempenho do dever de fundamentação pelos órgãos judiciais colegiados
não exige que, no julgamento, todos os argumentos trazidos por voto divergente sejam
refutados pelos demais juízes. Proclamado o resultado, considera–se fundamentado o
acórdão pela tese jurídica prevalecente nos votos que compuseram a maioria vencedora,
como ocorreu, no caso, em relação à atipicidade da conduta. 9. Agravo interno a que se nega
provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº37615, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data 17/04/2020).

14.Sendo assim, constata-se que as publicações veiculadas no perfil pessoal do recorrido em
nada extrapolam ao exercício do direito de liberdade de expressão e manifestação, não
configurando a publicidade institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das
Eleições, razão pela qual não merece reforma a sentença que julgou procedente a
Representação.
15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, conheço dos Recursos Eleitorais
interpostos pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR ALTO PIQUIRI

10-REPUBLICANOS/23-CIDADANIA/27-DC/36-PTC/11-PPe pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO ELEITORAL, e, no mérito, nego provimento, mantendo incólume a sentença
recorrida que julgou improcedente a Representação Eleitoral.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator
EXTRATO DA ATA

Num. 23550566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/01/2021 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213453014300000022829892
Número do documento: 21012213453014300000022829892

RECURSO ELEITORAL Nº 0600230-46.2020.6.16.0128 - Alto Piquiri - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: UNIDOS POR ALTO PIQUIRI
10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 27-DC / 36-PTC / 11-PP - Advogado do(a) RECORRENTE:
ODIVAL ROGERIO DA SILVA - PR91551 PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
- RECORRIDOS: LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, GIOVANE MENDES DE CARVALHO,
JOAO PEDRO DAVID PIFFER - Advogado dos(a) RECORRIDOS: AFONSO CELSO BARREIROS -
P
R
0
0
1
7
2
0
2

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz
Fernando Wowk Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.01.2021.
Num. 23550566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/01/2021 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213453014300000022829892
Número do documento: 21012213453014300000022829892